Tribunal: STF
Processo: HC 225364
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cristiano Ferraz Barcelos e outro em favor de Elís Izaura de Oliveira Lima contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ, nos autos do HC 803.849/SP. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELIS IZAURA DE OLIVEIRA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2033272-48.2023.8.26.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante da paciente, em 09/02/2023, posteriormente convertida em preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e 2º, § 6º, da Lei n. 12.850/2013. 



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual da custodiada encontra-se despida de fundamentação idônea; não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, na forma do art. 312 do CPP; e não foram observados os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade. 



    Por fim, aduzem serem adequadas e suficientes, ao caso em comento, as medidas cautelares alternativas, positivadas no art. 319 do referido diploma legal, especialmente ante as condições pessoais favoráveis da paciente e o seu quadro de saúde debilitado. 



    Requerem, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, com a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.” (eDOC 15)



    Nesta Corte, pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão, que seja expedido alvará de soltura e requer a revogação da prisão preventiva. (eDOC 1, p. 15-16)



    O ato coator foi publicado em 27.2.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, rel. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, rel. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015). 



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 



    Transcrevo os fundamentos da decisão que converteu a prisão da paciente para preventiva: (eDOC 14, p. 225-235)



    “Interrogado perante a Autoridade Policial o autuado MARCIO ROBERTO GENITOR FILHO narrou que trabalhava no estabelecimento de DANIEL há cerca de dois meses e que após três semanas trabalhando no local desconfiou que havia algo de errado, pois observava que vários clientes compareciam no local, pediam algo, pagavam um valor e recebia uma ficha carimbada por DANIEL ou por sua esposa ELIS e em seguida saiam do local sem levar nada. (...) (p. 229)



    Acrescentou, por fim, que a esposa de DANIEL, a autuada ELIS não gostava muito do que faziam no estabelecimento, porém tinha pleno conhecimento de toda a situação da venda de drogas realizada no local e auxiliava DANIEL com os negócios, realizando toda a contabilidade e fechamento de caixa (fls. 13/14). 



    Interrogada perante a Autoridade Policial a autuada ELIS IZAURA DE OLIVEIRA LIMA negou qualquer envolvimento com o tráfico realizado pelo esposo no local. Aduziu desconhecer a mercancia de drogas realizada pelo esposo e que apenas auxiliava no estabelecimento com as compras, fechamento de caixa e recebimento de mercadorias sem qualquer envolvimento ou conhecimento com a venda de drogas (fls. 12). (...) (p. 230)



    Tais circunstâncias demonstram a proximidade dos autuados com o submundo paralelo do crime, com a possível adoção da criminalidade como meio de vida a demonstrar o risco que a liberdade daqueles representa a todo o tecido social. Igualmente necessária a prisão preventiva dos autuados ELIS IZAURA DE OLIVEIRA LIMA e MARCIO ROBERTO GENIOR FILHO. 



    Em sede de cognição sumária, reputo que os elementos até então produzidos não só no decorrer das investigações, bem como na ocasião da prisão em flagrante, denotam o possível envolvimento direto daqueles com o esquema criminoso supostamente conduzido pelos demais autuados. Neste sentido, em sede de cognição superficial, observo que o autuado MARCIO descreveu em seu interrogatório que ELIS tinha conhecimento sobre a atividade ilícita conduzida pelo esposo no estabelecimento e que a despeito de seu desconforto com a situação, o auxiliava ativamente nos negócios ilícitos. (...)(p. 231)



    Todavia, também reputo imprescindível a decretação da prisão preventiva de ambos para evitar que soltos, tanto ELIS quanto MARCIO possam retomar as atividades ilícitas extremamente lucrativas conduzidas no local. 



    Ademais, a custódia cautelar de todos os autuados se faz necessária pra evitar que soltos, continuem a reiterar na prática do tráfico de entorpecentes, ante o inegável apelo que esse comércio tem, pelo dinheiro fácil e rápido que proporciona. 



    A custódia é recomendável, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, pois a soltura dos autuados nessa fase processual poderia obstar ou, pelo menos dificultar a instrução criminal. Assim, reputo que as medidas cautelares diversas da prisão, no caso em tela, revelam-se inadequadas e insuficientes. 



    Posto isto, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Expeçam-se mandados de prisão.” (p. 232)



    Anoto que a decisão do Superior Tribunal de Justiça de indeferir a liminar é recente, proferida em 27.2.2023. 



    Verifico que a manutenção da prisão justifica-se, tendo em vista que, do que consta dos autos, a paciente tinha pleno conhecimento de toda a situação da venda de drogas realizada no local, auxiliava os demais com os negócios, realizando toda a contabilidade e fechamento de caixa.



     Por ora, as circunstâncias da prisão em apreço autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Dessa forma, reputo evidente que a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Não se verifica, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal apta a desconstituir o entendimento atingido nas instâncias inferiores.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente